Tribunal: TJMT
Processo: 1013102-60.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013102-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ARLINDO RUELA - CPF: 207.862.048-34 (AGRAVADO), MARCIANE PAULA BARBIERI - CPF: 896.045.551-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–– PLANO DE SAÚDE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA COMPELIR O PLANO DE SAÚDE A CUSTEAR TRATAMENTO PELO
MÉTODO
“TPN – TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA”
– PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO EM ROL DA ANS – ROL TAXATIVO – STJ/EREsp nº 1.886.929 – PREVISÃO CONTRATUAL QUE EXCLUI A COBERTURA DE PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS NO ROL DA ANS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O eg. STJ já proclamou o entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, elaborado pela ANS, tem caráter taxativo (REsp nº 1.733.013/PR), e de que é incorreto concluir pela abusividade da cláusula que restringe a cobertura contratual aos procedimentos e tratamentos nele previstos, ainda que estes sejam indicados pelo médico assistente da parte (AgInt no AREsp 1.497.534/SP), daí porque a operadora do plano não pode ser compelida a custear o tratamento pelo método de Terapia por Pressão Negativa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
”

(Proc. nº 1024137-88.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por ARLINDO RUELA, deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar à Cooperativa/ré/agravante que custeie o tratamento do autor/agravado denominado “TPN – Terapia por Pressão Negativa”, pelo tempo que se fizer necessário, conforme indicado pelo médico responsável pelo tratamento, por entender que “
o estado de saúde do requerente, o grau de sua patologia, a necessidade de se submeter ao tratamento indicado na petição inicial, sendo ilegítima, a princípio, a recusa da requerida em custear o referido tratamento
, ressaltando, ainda, que sendo a parte demandante usuária do plano de saúde e estando em dia com as suas obrigações quanto às prestações do plano, “
não há falar em negativa do fornecimento do tratamento
”, e fixou multa diária de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 50.000,00 (cf. Id. nº 95176956 - pág. 44/45).

A agravante sustenta que não estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravado, pois não possui obrigação legal ou contratual de cobrir os custos do tratamento do denominado “TPN – Terapia por Pressão Negativa”, eis que não está inserido no rol de coberturas obrigatórias editado pela ANS, além de não haver comprovação científica da eficácia curativa, sendo, pois, legítima a negativa de cobertura, feita, afinal, com apoio em expressa disposição contratual e respaldada pelas normas editadas pela agência reguladora do setor; ainda sob essa perspectiva, assegura que disponibiliza aos seus usuários os tratamentos pelos métodos tradicionais, devidamente listados pela agência reguladora, não podendo ser compelida a custear o tratamento indicados ao autor.

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de antecipação da tutela; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. 95176953 - pág. 23).

A decisão vinculada ao Id. nº 95943987 indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº a99319997, o agravado dá combate às razões do recurso e torce pelo desprovimento do mesmo

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido de antecipação da tutela sob os seguintes fundamentos:

Alega o autor que é beneficiário do plano de saúde da requerida; que se encontra internado em UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, desde 03/03/2021, razão pela qual surgiram no corpo do requerente várias lesões/escaras por pressão.

Aduz que a escara na região sacral se encontra em estágio 4, com infecção secundária de difícil controle, 18 centímetros de largura e 15 centímetros de comprimento, e que, diante desse diagnóstico, foi indicado pela equipe médica a utilização de um método chamado TPN – TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA, cuja autorização foi negada pela requerida, sob o argumento de que o procedimento

solicitado somente deve ser autorizado para pacientes portadores de “FERIDAS DO PÉ DIABÉTICO”.

Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, identifico a probabilidade do direito deduzido, notadamente pelo laudo médico (ID 59687378), e carta encaminhada ao autor pela UNIMED (ID 59687941), de cujo extrai-se,
prima facie
,
o estado de saúde do requerente, o grau de sua patologia, a necessidade de se submeter ao tratamento indicado na petição inicial, sendo ilegítima, a princípio, a recusa da requerida em custear o referido tratamento, sob a justificativa de ele constar no rol de cobertura da ANS, todavia, apenas para tratamento de “FERIDAS DO PÉ DIABÉTICO
”.

Aliás, consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça “...não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar da lista de procedimentos da ANS, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo e que, por isso, não afasta o dever de cobertura do plano de saúde. [...].” (AgInt no REsp 1760883/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019).

O justificado receio de ineficácia do provimento final decorre do risco de o autor ser impedido de realizar o adequado tratamento indicado por seu médico.

Ante o exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de tutela de urgência, liminarmente, para determinar que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a requerida autorize e custeie o procedimento denominado “TPN – TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA”, pelo tempo que se fizer necessário, conforme indicado pelo médico responsável pelo tratamento do autor. Para o caso de não cumprimento da determinação pela requerida, imponho a multa diária que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
(cf. Id. nº 89512984 –
grifei
).

O relatório médico vinculado ao Id. nº 95176956 - pág. 32/33 dos autos de origem, assinado pelo médico Gilberto Paolo P. Franco (CRM/MT nº 2.404), aponta que o autor Arlindo Ruela, com 83 anos de idade, “
encontra-se internado em Unidade de Terapia Intensiva desde 03 de março do corrente ano
”, faz extenso e minucioso detalhamento de todas as moléstias que o acometem, como, e.g., “
Insuficiência Cardíaca Diastólica; Fibrilação Atrial Intermitente; Doença Renal Crônica Agudizada; Doença Arterial Periférica; Nefrolitíase; Diverticulitose; Hipotireoidismo e Doença de Lewy
”, e, ao final, conclui o seguinte:
“Durante a internação no serviço de origem, evoluiu com lesões por pressão em regiões trocantéricas e, de forma mais grave, sacral, em estágio 3, com infecção secundária de difícil controle, a despeito do debridamento cirúrgico e químico. É de nosso entendimento que o curativo com pressão negativa, por suas funções biológicas e físicas tenha indicação formal no presente caso, impactando diretamente no prognóstico de médio e longo prazo”,
e, ainda, as fotos vinculadas ao Id. nº 95176956 - pág. 28/31, revelam a situação delicada em que o agravante se encontra.

Diante deste cenário, e como o problema da taxatividade x exemplificatividade do rol da ANS ainda ardia em maio às chamas do debate supliciante que só foi pacificado (será?) recentemente pelo STJ, julguei por bom e justo negar o efeito suspensivo pretendido pela UNIMED, entendo que, naquele momento, os fundamentos do pleito autoral eram consistentes e bastavam à concessão da medida emergencial pretendida, afinal, o perigo de dano era evidente, e o motivo pelo qual o pedido fora deferido pela MMª. Juíza, de que
“o estado de saúde do requerente, o grau de sua patologia, a necessidade de se submeter ao tratamento indicado na petição inicial, sendo ilegítima, a princípio, a recusa da requerida em custear o referido tratamento, sob a justificativa de ele constar no rol de cobertura da ANS”
, pelo menos naquele momento inicial deveriam prevalecer.

Agora, depois da oferta das contrarrazões, e depois do recente julgamento do EREsp n. 1.886.929 pelo eg. STJ, tenho que a agravante logrou justificar a exclusão da cobertura, agarrada, sobretudo, à escusa de que não há cláusula contratual que lhe obrigue o custeio de tratamento não listado no rol de procedimentos da ANS, e, conforme mencionado, segundo o acertamento da matéria realizado pelo Tribunal da Cidadania, as empresas que prestam serviço de saúde suplementar não estão obrigadas a custear o fornecimento de fármacos e tratamentos, ainda que prescritos pelo médico pessoal do paciente, quando tais elementos curativos não integrarem o famigerado rol da ANS.

No mundo lá fora de hoje uma restrição formal editada por órgão regulatório pode agora obstar o custeio do tratamento prescrito pelo médico do paciente, ainda quando essencial e imprescindível ao combate do mal e à recuperação da saúde; sob esse escudo, deu-se, no caso, a negativa do custeio do tratamento pela UNIMED, já que a falta de previsão do tratamento por TPN – (Terapia por Pressão Negativa) no rol da ANS situa o paciente fora da cobertura contratual, mesmo sendo o TPN, segundo consta, uma indicação adequada diante da patologia apresentada pelo paciente (lesões por pressão, de forma mais grave na região sacral, em estágio 3, com infecção secundária de difícil controle), com possibilidade de se obter melhores resultados para conter o avanço das lesões.

A medida de liminar foi concedida sob a perspectiva axiológica de que o bem-estar do paciente deveria prevalecer sobre a conveniência da Cooperativa médica/agravante à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e de seus consectários, merecendo proteção absoluta e preferencial o direito à vida e à saúde (CF, art. 1º, III, art. 5º,
caput
e art. 6º, caput). Por outro lado, entendeu-se, naquela quadra, que a concessão da medida não traria dano irreparável à agravante, pois, caso o autor/agravado sucumbisse em última instância, ela poderia intentar a cobrança dos valores indevidamente adiantados.

Essas razões e enfoques hoje não mais subsistem depois do acertamento da questão pelo STJ quanto à questão da taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS; o fato é que há, atualmente, no âmbito da jurisprudência do STJ, posições antagônicas entre a 3ª e 4ª Turma a respeito da temática da taxatividade do rol de coberturas mínimas obrigatórias editadas pela ANS, pois a partir do julgamento do REsp nº 1.733.013/PR, a 4ª Turma abandou a posição até então hegemônica de que o rol da ANS é meramente exemplificativo, competindo às operadoras de planos de saúde apenas estabelecerem as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, e, então, passou a professar a interpretação de que “
é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas.
(...)
a disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente
” (STJ - 4ª Turma – REsp nº 1733013/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 10/12/2019), e, de lá para cá, apesar de se verificar uma nota ou outra destonado do conjunto da obra, nos julgamentos feitos pelo colegiado, vem sendo ratificado o posicionamento supramencionado em votação unânime, ou seja, com o apoio daqueles Ministros que eventualmente não seguiram a orientação quando da sua atuação monocrática, conforme se vê, por exemplo, no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1700315/SP, julgado em 26/04/2021, e, principalmente, no recente julgamento do AgInt no REsp nº 1879645/SP, datado de 27/04/2021, onde, revisitando a matéria, e aprofundando na análise da discussão, em votação unânime, a 4ª Turma reafirmou e enfatizou a nova posição a respeito do tema. Participaram do julgamento os Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antônio Carlos Ferreira e, como Relator, o Ministro Luis Felipe Salomão.

Essa posição, conforme acima sublinhado, não contagiou a 3ª Turma do STJ, que não apenas continuou a professar o mesmo entendimento até então reinante na jurisprudência dos tribunais nacionais, como também expressamente enfrentou e refutou a interpretação adotada agora pela 4ª Turma a respeito da matéria (STJ - 3ª Turma - REsp 1846108/SP, Rel. Minª. NANCY ANDRIGHI, julgado em 02/02/2021).

Diante deste cenário de divergência, e sopesando o núcleo da fundamentação de cada uma das Turmas do STJ, deve prevalecer a taxatividade do rol da ANS, por uma razão também humanitária, e sobretudo ética, moral e de honestidade que deve ser observada em casos como este, em que a parte celebra um contrato com a Unimed, com cláusulas expressas a respeito das coberturas contratuais, e posteriormente, diante de um problema inédito, convoca o judiciário para fazer prevalecer esse ineditismo, transgredindo totalmente todas as condições contratuais.

Assim, não há abusividade na negativa de custeio do tratamento indicado ao autor/agravado, porque não listado pela ANS no rol de cobertura obrigatória.

Ainda que fosse diferente, o contrato prevê expressamente, em sua “
Cláusula I – Atributos do Contrato
” prevê expressamente que o serviço/cobertura será prestado “
de acordo com o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS, vigente à época da utilização”
(cf. Id. nº 111068476 – pág. 3 –
grifei
), ou seja, o próprio contrato entre as partes expressamente restringe a cobertura aos procedimentos e tratamentos efetivamente incluídos no Rol da ANS, e foi exatamente esse o último fundamento da negativa de cobertura manifestado pela operadora do plano de saúde.

Assim, independentemente da taxatividade ou não do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Resolução nº 428/2017 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU, vinculado à ANS, o próprio contrato vincula a cobertura contratual à expressa previsão do tratamento nesse rol. Em outras palavras, prevê que somente serão cobertos dos procedimentos indicados na lista de procedimentos do plano-referência, de cobertura mínima obrigatória.

Esta e. Corte tem decidido neste sentido:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO THERASUIT – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E NO ROL DA ANS – NEGATIVA DE COBERTURA – LEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Da relação contratual existente entre as partes é de se prevalecer o que efetivamente foi contratado, conforme as cláusulas estabelecidas no contrato, ainda que se aplique ao caso a relação de consumo. Por certo, deve se observar a boa-fé e a pacta sun servanda considerando que as partes têm conhecimento do estabelecido em contrato. A considerar o tratamento pretendido, não está no rol da lista existente, o que torna lícita a negativa. Existente a indicação médica não está demonstrada a ineficácia dos tratamentos anteriores a justificar que a apelante custeie o tratamento experimental sem eficácia comprovada, e que não consta do rol de serviços prestados. (N.U 1007113-18.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)

“EMENTA:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE -

NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL – THERASUIT – MÉTODO EXPERIMENTAL SEM COMPROVAÇÃO DE SUPERIORIDADE DE EFICÁCIA EM RELAÇÃO À FISIOTERAPIA CONVENCIONAL – ORIENTAÇÃO RECENTE DO STJ - RECUSA BASEADA EM DÚVIDA RAZOÁVEL – ABALO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

“[...] a Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, contém, na mesma linha da tese sustentada no recurso especial pela ora agravada, conclusão desfavorável ao custeio da terapia TheraSuit, pelos seguintes fundamentos: a) "foi verificada a escassez de estudos robustos acerca do tema, destacando uma revisão sistemática com metanálise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o Método Therasuit foi limitado e heterogêneo"; b) "o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais"; c) em "suma, o parecer técnico do CFM supramencionado concluiu que: '[...] no momento, não há parâmetros de superioridade do uso de métodos fisioterápicos que utilizam vestimentas especiais. A prescrição médica pode restringir-se à solicitação de fisioterapia intensiva" convencional.”

(AgInt no AREsp 1497534/SP).

“Os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias” (AgRg no Resp nº 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

Se a recusa tem base em dúvida razoável, a ré está amparada pela excludente de responsabilidade civil no exercício regular de um direito reconhecido (art. 188, I, do CC).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015)”. (N.U 1025814-95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 12/02/2021)

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE ACOMETIDO POR MALFORMAÇÃO CEREBRAL E EPILEPSIA – NEGATIVA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (“HOME CARE”) E DE CUSTEIO DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO “PEDIASUIT” E DE EQUOTERAPIA – PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA DE TRATAMENTOS E PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS – AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DOS TRATAMENTOS INDICADOS AO AUTOR – NEGATIVA DE COBERTURA COMO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. 1. O eg. STJ consolidou entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde elaborado pela ANS tem caráter taxativo (REsp nº 1.733.013/PR) e de que é incorreto concluir pela abusividade da cláusula que restringe a cobertura contratual aos procedimentos e tratamentos nele previstos, ainda que estes sejam indicados pelo médico assistente da parte (AgInt no AREsp 1.497.534/SP). 2. Assim, para além da falta de previsão no Rol da ANS e da expressa exclusão contratual de cobertura de tratamento domiciliar (“Home Care”), não se pode compelir a operadora do plano de saúde a fornecê-lo sob justificativa de indicação médica. 3. Especificamente quanto ao tratamento pelo método “PediaSuit”, a Corte Superior de Justiça reconheceu que “o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018, concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais”, daí porque a operadora do plano também não pode ser compelida a custeá-lo, especialmente à falta de sua previsão no Rol da ANS (AgInt no AREsp 1.497.534/SP). 4. O mesmo se aplica à equoterapia. 5. Se a negativa de cobertura de tratamento configura exercício regular de direito, não há falar em dano moral indenizável. (N.U 1009858-05.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021)

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, e indeferir o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor/agravado.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022